Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600279-08.2024.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
10/01/2025
Número: 0600279-08.2024.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 19/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600279-
08.2024.6.16.0206, que julgou improcedente a presente demanda. (Representação ajuizada por
Eleição 2024 Simone Martini Prefeito em face de e Eleição 2024 Eunildo Zanchim Prefeito, com
fulcro na Resolução-TSE 23.735/2024 e do art. 73 e seguintes da Lei nº 9.504/97, na qual alegou em
síntese, que conforme imagens anexadas, fica comprovado as irregularidades reiteradamente
cometidas pelo candidato citado. Asseverou também que tais irregularidades se dão por uma
desconformidade do material gráfico e digital produzido, uma vez que o artigo supracitado obriga
que o nome do vice tenha no mínimo 30% do tamanho do nome do candidato a prefeito, isso em
todos os materiais, sejam impressos ou digitais. Alegou que o nome do candidato à vice
representa apenas 15% (quinze por cento) do tamanho da imagem do candidato à prefeito. Por fim,
asseverou que as imagens anexadas, sequer seria necessária a demonstração de medição, uma
vez que é visível a desproporcionalidade, no entanto, visando a correta análise, também foi medido
para fins de comprovação técnica). JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 13/09/2024 E TERMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SIMONE MARTINI (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SIMONE MARTINI PREFEITO
(RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
EUNILDO ZANCHIM (RECORRIDO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EUNILDO ZANCHIM PREFEITO
(RECORRIDO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44313258
18/12/2024
16:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44313258 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:50:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816501262800000043259781
Número do documento: 24121816501262800000043259781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 13:33:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.977

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600279-08.2024.6.16.0206 – Sarandi –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SIMONE MARTINI PREFEITO
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
RECORRENTE: SIMONE MARTINI
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EUNILDO ZANCHIM PREFEITO
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR74418
RECORRIDO: EUNILDO ZANCHIM
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR74418
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. PROPORÇÃO ENTRE NOMES DO TITULAR E DO VICE. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença da 206ª Zona Eleitoral, em Sarandí/PR, que julgou
improcedente representação baseada em alegada infração ao art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, referente à
exibição do nome do candidato a Vice-Prefeito em proporção inferior ao mínimo legal.
2. A recorrente sustentou que a propaganda impugnada exibia o nome do vice em proporção de 15,84%,
inferior aos 30% exigidos, requerendo aplicação de sanção pecuniária ao recorrido.
3. Sentença de 1º grau considerou que as proporções de altura e comprimento das letras atendiam à
exigência legal, afastando irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44313258 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:50:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816501262800000043259781
Número do documento: 24121816501262800000043259781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 13:33:43
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da regra prevista no art. 36, § 4º, da Lei nº
9.504/97 deve considerar proporções de área ou de dimensões lineares de altura e comprimento; (ii) verificar
se o adimplemento substancial da norma pode ser reconhecido em casos em que a clareza e legibilidade da
propaganda estejam preservadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, combinado com o art. 12 da Resolução TSE nº 23.610/2019, determina
que a aferição da proporcionalidade entre os nomes do titular e do vice deve observar as dimensões de altura
e comprimento das letras, e não a área ocupada.
6. Conforme precedentes do TSE e deste Tribunal, o cumprimento substancial da norma é admitido desde
que preservadas a clareza e a legibilidade da propaganda, garantindo ao eleitor a transparência necessária.
7. No caso concreto, constatou-se que o nome do candidato a vice, embora em proporção inferior a 30%,
atendia aos requisitos de clareza e legibilidade, inexistindo prejuízo à identificação da chapa majoritária.
8. Decisão de 1º grau em conformidade com jurisprudência consolidada desta Corte Eleitoral e do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a representação.
Tese de julgamento:
10. A proporcionalidade prevista no art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser aferida com base nas
dimensões de altura e comprimento das letras, nos termos do art. 12 da Resolução TSE nº 23.610/2019,
sendo admitido o adimplemento substancial desde que preservadas a clareza e legibilidade do material.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 36, § 4º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 12.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060170967, Min. Isabel Gallotti, DJE de
18/03/2024.
TRE-PR, RE nº 0600698-33.2020.6.16.0088.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024

Num. 44313258 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:50:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816501262800000043259781
Número do documento: 24121816501262800000043259781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 13:33:43
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Simone Martini contra a sentença proferida pelo Juízo
da 206ª Zona Eleitoral, em Sarandí/PR, que julgou improcedente a Representação ajuizada pela
Recorrente contra Eunildo Zanchin em razão da violação, em tese, do art. 36, § 4º, da Lei nº
9.504/97 (id. 44008398).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, que a propaganda impugnada deixa de
exibir o nome do candidato a Vice-Prefeito em área que seja equivalente a, ao menos, 30% do
nome do titular, em verdade, a proporção é de 15,84%, ocorrendo a infração a norma do art. 36, §
4º, da Lei das Eleições, devendo ser reformada a sentença de origem. Requerem, ao final, o
acolhimento do recurso eleitoral para julgar procedente a Representação originária e aplicar ao
Recorrido a sanção prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97 (id. 44008405).
As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade em razão de as razões de recurso não enfrentarem os fundamentos da sentença
recorrida e, no mérito, que a aferição do cumprimento do art. 36, § 4º, da Lei das Eleições se dá
pela comparação da proporção de altura e comprimento das letras e, não, pela área, inexistindo
ofensa ao dito dispositivo normativo. Pugnam, ao final, pelo acolhimento da preliminar e, se
superada, pela rejeição do recurso eleitoral (id. 44008411).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral (id.l 44053046).
A audiência de conciliação restou frustrada em razão da ausência da parte recorrida (id.
44280726).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Simone Martini contra a sentença proferida pelo Juízo
da 206ª Zona Eleitoral, em Sarandí/PR, que julgou improcedente a Representação ajuizada pela
Recorrente contra Eunildo Zanchin em razão da violação, em tese, do art. 36, § 4º, da Lei nº
9.504/97 (id. 44008398).

Num. 44313258 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:50:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816501262800000043259781
Número do documento: 24121816501262800000043259781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 13:33:43

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença recorrida se deu em 09/09/2024 (id. 44008402), e o protocolo do
recurso eleitoral ocorreu em 10/09/2024 (id. 44008405), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia conforme
disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito, a questão debatida é sobre a possibilidade de adimplemento substancial da norma
contida no art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
Ainda que já tenha ocorrido o encerramento do período eleitoral e, por consequência, do período
de propaganda eleitoral no Município de Sarandí/PR, não se olvida a existência de pedido de
cassação de sanção pecuniária imposta com fundamento no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, pelo
que se justifica o exame do mérito do recurso eleitoral.
Retomando a questão, diz o dispositivo normativo encontrado no centro do debate:

Art. 36. [...]
§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos
candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a
30% (trinta por cento) do nome do titular.

Da leitura literal da norma se extrai que o requisito de exibição do nome do candidato a Vice em
área não inferior a 30% da área utilizada para exibir o nome do titular é um requisito objetivo, não
se desconhecendo o posicionamento jurisprudencial neste sentido (TSE: Agravo Regimental no
Recurso Especial Eleitoral nº060170967, Acórdão, Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 18/03/2024).
Porém, o dispositivo recebeu regulamentação no art. 12, da Res. nº 23.610/2019-TSE, inclusive
quanto à forma de aferição da relação proporcional de tamanho. Confira-se:

Art. 12. Da propaganda das candidatas e dos candidatos a cargo majoritário deverão constar
também os nomes das pessoas candidatas a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e

Num. 44313258 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:50:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816501262800000043259781
Número do documento: 24121816501262800000043259781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 13:33:43
legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome da(o) titular (Lei nº
9.504/1997, art. 36, § 4º) .
Parágrafo único. A aferição do disposto no caput deste artigo será feita de acordo com a
proporção entre os tamanhos das fontes (altura e comprimento das letras) empregadas na
grafia dos nomes das candidatas e dos candidatos, sem prejuízo da aferição da legibilidade
e da clareza.

Ou seja, o cálculo deve ser feito a partir das dimensões de altura e comprimento das letras
utilizadas na propaganda eleitoral e não de sua área. Assim, se o anúncio apresentar o nome do
titular com dimensões de 1mx1m, o nome do Vice deve estar exposto em dimensões mínimas de
30cmx0,30cm.
A diferença é significativa quando desprezados os elementos de altura e comprimento das letras,
pois no mesmo caso hipotético de uma propaganda exibindo o nome do titular em 1mx1m, para
se obter área de 30% de 1m2 seria necessário exibir o nome do Vice em espaço de, entre outras
possibilidades, 80cmx37,5cm.
As duas possibilidades apresentam um cálculo válido, entretanto, apenas a primeira encontra
respaldo no art. 12, parágrafo único, da Res. nº 23.610/2019-TSE, pelo que deve ser aplicada ao
caso concreto.
Neste ponto, entende-se acertada a r. sentença de 1º grau ao assentar:

"O termo de constatação realizado a partir do material físico entregue no Cartório Eleitoral deixa
claro que o dispositivo legal acima citado foi cumprido, na medida que todas as proporções entre
os tamanhos das fontes (altura e comprimento das letras) empregadas na grafia dos nomes
“NILDÃO” e “DR. EDILSON” são superiores a 30% (trinta por cento) - ID 123819540.
Conforme amplo entendimento jurisprudencial, não se deve utilizar, no caso, a proporção entre a
área quadrada e/ou o número de pixels da imagem" (id. 44008398).

Colhe-se ainda do mencionado laudo de constatação (id. 44008393):

Num. 44313258 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:50:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816501262800000043259781
Número do documento: 24121816501262800000043259781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 13:33:43

Desta feita, as propagandas analisadas estão conformes à norma eleitoral de regência, não
havendo que se falar em infração ao art. 36. § 4º, da Lei das Eleições.
Ainda que assim não fosse, para as eleições de 2024, firmou-se nesta Corte Eleitoral a
compreensão de que o objeto protegido pela norma também pode ser respeitado nos casos de

Num. 44313258 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:50:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816501262800000043259781
Número do documento: 24121816501262800000043259781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 13:33:43
adimplemento substancial da norma, desde que preservada a legibilidade e exposição do nome
do candidato a Vice:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
TAMANHO DO NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO EM RELAÇÃO AO NOME DO
TITULAR. CLAREZA E LEGIBILIDADE PRESERVADAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Unidos por Ibiporã contra sentença proferida pelo
Juízo da 80ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente representação por suposta propaganda
eleitoral irregular, nos termos do artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97.

2. O recorrente alegou que a proporção entre o nome do candidato a vice-prefeito e o do titular
em adesivos de campanha não respeitou o mínimo de 30%, requerendo a aplicação de multa ao
recorrido.

3. O recorrido não apresentou contrarrazões. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em analisar se a propaganda eleitoral, ao exibir o nome do
candidato a vice-prefeito em proporção inferior a 30% do nome do titular, comprometeu a clareza
e legibilidade exigidas pela legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A legislação eleitoral, notadamente o artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, e o artigo 12 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, impõe a exibição do nome do candidato a vice-prefeito de forma
clara, legível e com proporção mínima de 30% em relação ao nome do titular.

6. Constatou-se que a diferença de proporção entre os nomes, embora inferior ao limite previsto,
não comprometeu a clareza e legibilidade do material. Prevalece, assim, o objetivo de garantir a
adequada identificação da chapa majoritária, sem prejuízo à transparência para os eleitores.

7. O entendimento jurisprudencial do TRE-PR reitera que pequenas discrepâncias nas
proporções dos nomes, desde que não comprometam a legibilidade, não configuram
irregularidade. Precedentes: TRE-PR, RE nº 0600698-33.2020.6.16.0088; Agravo Regimental nº
060077221/PR, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, julgado em 17/09/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44313258 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:50:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816501262800000043259781
Número do documento: 24121816501262800000043259781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 13:33:43
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da
representação.

Tese de julgamento: 1. A exigência do artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser interpretada
com base nos princípios de clareza e legibilidade, sendo admitidas pequenas discrepâncias na
proporção entre os nomes do titular e do vice-prefeito, desde que a transparência da
propaganda eleitoral não seja comprometida.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 36, § 4º.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

- TRE-PR, RE nº 0600698-33.2020.6.16.0088.

- TRE-PR, Agravo Regimental nº 060077221/PR, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani,
julgado em 17/09/2024.

(RECURSO ELEITORAL nº060073290, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 28/11/2024). Grifei.

Em idêntico sentido: REPRESENTACAO nº060036898, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 25/10/2024; REPRESENTACAO
nº060029414, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 23/10/2024;; e RECURSO ELEITORAL nº060020254, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/09/2024.
No caso concreto, o documento id. 44008379 trouxe as seguintes imagens:

Num. 44313258 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:50:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816501262800000043259781
Número do documento: 24121816501262800000043259781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 13:33:43

Num. 44313258 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:50:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816501262800000043259781
Número do documento: 24121816501262800000043259781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 13:33:43

Num. 44313258 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:50:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816501262800000043259781
Número do documento: 24121816501262800000043259781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 13:33:43

Em ambas as imagens se entende que resta atendido o objetivo da norma porque em ambos os
anúncios o nome do candidato a Vice é legível e compreensível, inexistindo prejuízo à
transparência de informações ao eleitor, ainda que não tenha sido atendido o mínimo de 30%
previsto no art. 30, § 4º, da Lei das Eleições.
Assim, também por este fundamento, diante do entendimento adotado por esta Corte Eleitoral e
da sua aplicabilidade ao caso concreto, deve ser reconhecida a regularidade das propagandas
pelo adimplemento substancial do art. 36, § 4º, da Lei das Eleições, reformando-se a sentença de
origem e cassando-se a multa nela imposta.

CONCLUSÃO

Num. 44313258 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 16:50:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816501262800000043259781
Número do documento: 24121816501262800000043259781
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 13:33:43
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de Simone Martini,
para o fim de manter hígida a sentença de 1º Grau.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600279-08.2024.6.16.0206 - Sarandi -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024
SIMONE MARTINI PREFEITO, SIMONE MARTINI - Advogados das RECORRENTES: GABRIEL
RICARDO TOFANIN BATISTA - PR122808, RAUL DOS SANTOS - PR77889, MATEUS BARRETO
DE OLIVEIRA - PR65354, PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742 - RECORRIDO: ELEICAO
2024 EUNILDO ZANCHIM PREFEITO, EUNILDO ZANCHIM - Advogado do(a) RECORRIDO:
SIMONE YURIKO TANAKA - PR74418
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024